Tribunal: TJDFT
Processo: 0000469-06.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. VEDAÇÃO AO AUMENTO ARBITRÁRIO. ÍNDICE IMPOSTO PELA SEGURADORA. TEMA 1016 DO STJ. ART. 3o DA RN 63/2003 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. VALOR MATEMÁTICO. REAJUSTE DEVIDO. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. CABIMENTO. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À PARTE. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ).
2. Conforme estabelecido no julgamento do Tema 1016 pelo STJ, para se averiguar eventual abusividade no reajuste por mudança de faixa etária, a expressão “variação acumulada” a que se refere o art. 3o, II, da RN 63/2003 da ANS deve ser interpretada conforme o valor matemático, e não pela simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou da média dos percentuais incidentes em cada faixa.
3. Nos termos do art. 3o, I, da RN 63/2003, da ANS, “o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária”.
3.1. No caso, o valor estipulado para a última faixa etária não extrapola o referido teto, não se verificando, assim, qualquer ilegalidade no índice previsto.
4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o do CPC).
4.1. O art. 537, § 3o, do CPC determina que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
4.2. In casu, o julgamento de mérito não é mais favorável à parte autora, então beneficiada com a astreinte. Desse modo, não subsistindo a tutela de urgência deferida nos autos, a recorrida deixará de fazer jus ao recebimento da quantia referente à multa pelo descumprimento do decidido liminarmente.
4.3. A exclusão da astreinte também é devida, porque, no presente caso, o descumprimento da decisão – consistente na emissão do boleto da mensalidade do plano de saúde com o acréscimo do reajuste – se deu um dia após o prazo concedido para o decote do valor acrescido. Além disso, foi imediatamente reparado por meio da expedição de novo documento de cobrança, não havendo efetivo prejuízo para a parte apelada, nem reiteração no desatendimento do pronunciamento judicial (CPC, art. 537, §1o, II).
5. Inexistindo demonstração, tampouco indícios, de que a apelada autora praticou qualquer atitude que caracterizasse conduta maliciosa ou indicativa de que falseou a verdade sobre a data de emissão do boleto de cobrança, em desacordo com determinação judicial, não há falar em litigância de má-fé da parte.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.